Tribunal: TJPA
Processo: 0008256-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÃTIL E PELA UTILIZAÃÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÃTIMA, PRATICADO CONTRA A MULHER â TRIBUNAL DO JÃRI â NEGATIVA DE AUTORIA â IMPROCEDÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, MORMENTE QUANDO HÃ TESTEMUNHA PRESENCIAL DO CRIME QUE DECLAROU O FATO E SUAS CIRCUNSTÃNCIAS, BEM COMO AS PALAVRAS DA VÃTIMA ANTES DE MORRER DECLINANDO QUEM FORA O MANDANTE DO CRIME E QUEM LHE DESFERIU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â Ã PRECISO ESCLARECER QUE, QUALQUER DÃVIDA A RESPEITO DA CONDENAÃÃO MILITA EM FAVOR DO RÃU; ENFATIZA-SE ESTA RESSALVA, PORQUE MUITAS VEZES, O JULGADOR, NÃO DEIXA CLARO SE ESTÃ VALORANDO A CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 59 DO CÃDIGO PENAL FAVORÃVEL, DESFAVORÃVEL OU NEUTRA, E ISSO NÃO SE PODE PRESUMIR, PORQUE TAIS VETORIAIS ESTÃO INTIMAMENTE LIGADAS AO CASO CONCRETO DOS AUTOS; PORTANTO, A DÃVIDA NESTE PONTO, NÃO PODE REVERTER EM PREJUÃZO DO RECORRENTE, MORMENTE PORQUE Ã ELE QUE ESTÃ IMPUGNANDO O VETOR EM RECURSO EXCLUSIVO DE SUA DEFESA - Ã GARANTIDO AO ACUSADO, NO PROCESSO PENAL, O BENEFÃCIO DA DÃVIDA, CONSUBSTANCIADO NO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. PRECEDENTE DO STJ â FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÃTIMA â VETORIAIS AFASTADAS â MANTIDAS DESFAVORÃVEIS, EM GRAU MÃXIMO, AS CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIAS DO CRIME â PENA DEFINITIVA EM 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0008256-33.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MARLON GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA - OAB/PA Nº 7.320; BRUNA EDWIRGES CUNHA BOULHOSA - OAB/PA Nº 26.768 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA A MULHER - TRIBUNAL DO JÚRI - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, MORMENTE QUANDO HÁ TESTEMUNHA PRESENCIAL DO CRIME QUE DECLAROU O FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, BEM COMO AS PALAVRAS DA VÍTIMA ANTES DE MORRER DECLINANDO QUEM FORA O MANDANTE DO CRIME E QUEM LHE DESFERIU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - É PRECISO ESCLARECER QUE, QUALQUER DÚVIDA A RESPEITO DA CONDENAÇÃO MILITA EM FAVOR DO RÉU; ENFATIZA-SE ESTA RESSALVA, PORQUE MUITAS VEZES, O JULGADOR, NÃO DEIXA CLARO SE ESTÁ VALORANDO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEL, DESFAVORÁVEL OU NEUTRA, E ISSO NÃO SE PODE PRESUMIR, PORQUE TAIS VETORIAIS ESTÃO INTIMAMENTE LIGADAS AO CASO CONCRETO DOS AUTOS; PORTANTO, A DÚVIDA NESTE PONTO, NÃO PODE REVERTER EM PREJUÍZO DO RECORRENTE, MORMENTE PORQUE É ELE QUE ESTÁ IMPUGNANDO O VETOR EM RECURSO EXCLUSIVO DE SUA DEFESA - É GARANTIDO AO ACUSADO, NO PROCESSO PENAL, O BENEFÍCIO DA DÚVIDA, CONSUBSTANCIADO NO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
. PRECEDENTE DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - VETORIAIS AFASTADAS - MANTIDAS DESFAVORÁVEIS, EM GRAU MÁXIMO, AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA DEFINITIVA EM 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0008256-33.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MARLON GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADOS: HUMBERTO FEIO BOULHOSA - OAB/PA Nº 7.320; BRUNA EDWIRGES CUNHA BOULHOSA - OAB/PA Nº 26.768 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MARLON GONÇALVES DA SILVA, de alcunhas ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em face da sentença da MMa. Juíza-Presidente da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atenta à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de dezoito (18) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela imputação do delito dos artigos 121, §2º, itens II e IV c/c o 29, ambos do Código Penal. (fls. 291-293).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia que:

¿(...) na noite do dia 17/02/2013, no Conjunto Jardim Sevilha ao lado do bloco B, a vítima estava em companhia de sua amiga, Rafaela Medeiros da Costa, quando três elementos invadiram sua residência, dentre eles o Réu MARLON DA SILVA. Duas pessoas identificadas como ELTON ou LOURINHO e MARCOS, seguraram Rafaela, enquanto MARLON efetuou o disparo contra Erica. Após ser socorrida, a vítima ainda ficou 27 (vinte e sete) dias internada, vindo a óbito no dia 15/03/2013. No período em que a vítima se encontrava hospitalizada, ela revelou que o mandante do crime foi seu companheiro, o réu Wenderson de Lima Monteiro, que atende por CEBOLA com quem tinha uma filha de 03 (três) anos de idade. (...)¿
. Sic - fl. 192.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 258-260.

O réu foi denunciado junto com o eventual mandante do crime, WENDERSON DE LIMA MONTEIRO e, após a pronúncia, por ocasião da interposição do RESE só do apelante, o processo foi desmembrado dos autos anteriormente formalizados pelo nº 0011616-15.2013.8.14.0401 (que segue com o corréu), dando origem ao presente Processo nº 0008256-33.2017.8.14.0401. (fl. 222).

Contrariado com a condenação, o acusado apelou alegando, em síntese, decisão manifestamente contrária à prova dos autos; negativa de autoria; ausência de provas diante de elementos frágeis colhidos na ação, pugnando pela sua absolvição pelo
in dubio pro reo
.

A defesa discorre sobre os fatos e alega que a única testemunha visual, Rafaela Medeiros da Costa, provavelmente foi induzida no momento de sua afirmação a respeito do acusado, pois na sessão do júri declarou que não poderia reconhecer com convicção se o réu era o autor do delito; além disso, não há auto de reconhecimento homologado no processo.

Refere que, as declarações do corréu afirmando que conversou com o apelante e pediu para ele executar o crime, por si só não é suficiente para uma condenação, pois o MP não conseguiu provar a autoria do crime, pedindo, assim, novamente a absolvição do réu.

Alternativamente, alega injustiça na aplicação da pena, pugnando pela reforma da dosimetria por falta de fundamentação idônea de cada uma das circunstâncias judiciais, inclusive havendo
bis in idem
na vetorial culpabilidade; argumenta que o aumento da pena-base foi equivocado, e que deveria ser no mínimo legal, face a ausência de proporcionalidade entre a fundamentação da sentença e a pena-base nela fixada, visando estabelecer o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Por fim, requer o provimento do apelo, para que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo júri; acaso o entendimento seja diverso, pede a reforma parcial da sentença no tocante à dosimetria, para que a pena seja no mínimo legal ou próximo dele e, finalmente, requer o expresso pronunciamento sobre a ofensa, ou não, dos arts. 93, IX, da CR e 59 do CP. (fls. 313-324).

Contrarrazões às fls. 326-330 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MARLON GONÇALVES DA SILVA, vulgo ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿.

Em suas razões recursais o apelante alegou, em síntese, decisão manifestamente contrária à prova dos autos; negativa de autoria; ausência de provas porque os elementos colhidos na ação seriam frágeis e que tudo levaria à sua absolvição pelo
in dubio pro reo
.

Com isso, refere que a única testemunha visual, Rafaela Medeiros da Costa, provavelmente foi induzida no momento de sua afirmação a respeito do acusado, pois na sessão do júri declarou que não poderia reconhecer com convicção se o apelante era o autor do delito; além disso, não há auto de reconhecimento homologado no processo.

Refere que as declarações do corréu afirmando que conversou com o recorrente e pediu para ele executar o crime, por si só, não é suficiente para uma condenação, pois o MP não conseguiu provar a autoria do crime, pedindo, que seja submetido a novo julgamento pelo júri.

NO MÉRITO

Dos Fatos
:

¿(...) na noite do dia 17/02/2013, no Conjunto Jardim Sevilha ao lado do bloco B, a vítima estava em companhia de sua amiga, Rafaela Medeiros da Costa, quando três elementos invadiram sua residência, dentre eles o Réu MARLON DA SILVA. Duas pessoas identificadas como ELTON ou LOURINHO e MARCOS, seguraram Rafaela, enquanto MARLON efetuou o disparo contra Erica. Após ser socorrida, a vítima ainda ficou 27 (vinte e sete) dias internada, vindo a óbito no dia 15/03/2013. No período em que a vítima se encontrava hospitalizada, ela revelou que o mandante do crime foi seu companheiro, o réu Wenderson de Lima Monteiro, que atende por CEBOLA com quem tinha uma filha de 03 (três) anos de idade. (...)¿
. Sic - fl. 192.

Das testemunhas ouvidas nos autos
:

Pelo quadro delineado na ação, não se despreza que o crime foi presenciado pela colega da vítima, RAFAELA MEDEIROS DA COSTA que, inclusive, ouviu da vítima que quem teria sido o autor dos disparos era ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿ e, sem titubear, narrou as circunstâncias do delito na polícia, em Juízo e em plenário do júri, mas pela forma como prestou suas declarações na sessão do júri, nitidamente a testemunha, de início, demonstrou-se intimidada e com receio do que ia falar, mas aos poucos foi se soltando e narrando os fatos mantendo o que havia dito antes, senão vejamos:

Na Polícia:

RAFAELA MEDEIROS DA COSTA - Amiga da vítima - Testemunha Visual - fls. 351/v: ¿
... que, a depoente, é amiga particular da jovem ÉRICA JAYNE SANTOS PEREIRA, 18 anos, que foi vítima de disparos de arma de fogo pelo
elemento que a depoente soube que seria o alcunhado por ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE
¿...
que a depoente acompanhou a sua amiga dentro da ambulância até o hospital; que a vítima conversava com a depoente e lhe relatou que quem teria mandado fazer aquilo com ela seria seu companheiro alcunhado por CEBOLA o qual se encontra preso... que no mesmo dia do crime, pela parte da manhã, a vítima foi até o presídio em Castanhal para visitá-lo e de lá voltou muito triste... e chorou praticamente o dia todo
...
e a noite por volta das 19:00hs, três elementos desconhecidos adentraram na casa da mesma e o mais velho de apelido ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿ teria atirado por duas vezes
...¿
.

Sublinhado.

Em Juízo, a testemunha foi colocada, sentada em uma cadeira, exatamente ao lado do réu em uma mesa estreita, e às perguntas do Promotor de Justiça respondeu que não teria problema que ele estivesse presente, mas é claro que não poderia estar à vontade naquela situação, então declarou:

¿
... que conhecia a vítima... que no dia dos fatos a depoente estava junto com a vítima Érica Jayne... que no apartamento só estavam a depoente e a vítima, quando três pessoas entraram para atirar contra Érica... que a depoente estava de costa fazendo chapinha quando viu os três, mas não os conhecia... que só poderia reconhecer um branquinho, magrinho que se ela ver, reconhece... que a depoente não reconhece o réu sentado ao seu lado, que teria sido lhe mostrado na delegacia, mas não o reconhece
(a depoente mal olha pra ele e balança negativamente a cabeça dizendo que não)....
que a depoente só reconheceria o branquinho, mas nunca mais o viu pelo bairro...
(o representante ministerial lê o depoimento da declarante na polícia, no qual ele cita os apelidos do réu)...
que a depoente afirma que só deu o apelido do ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿ porque teria ouvido da vítima quando a socorreu.
..¿.
(fl. 76/Mídia).

Grifo.

RAFAELA foi enfática em dizer que a vítima lhe teria contado que quem mandou lhe matar teria sido ¿CEBOLA¿, o seu companheiro, cujo nome é WENDERSON DE LIMA MONTEIRO e os tiros foram disparados por ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿, no caso, o apelante.

Em Plenário do Júri, como dito alhures, a testemunha demonstrou cautela com o que tinha a dizer, aparentando que não queria se envolver muito no caso, mas por fim afirmou que reconheceu o apelante como a pessoa que tinha o mesmo tipo físico do que entrou atirando na vítima e, por acaso, o apelido dele é ¿MALANDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿:

RAFAELA MEDEIROS DA COSTA - Testemunha de acusação - Tribunal do Júri - fl. 302/Mídia: ¿
...
que viu os fatos
... que no dia dos fatos a depoente fazia o cabelo e estava de costa para a Érica e de frente para o espelho e a vítima estava deitada na cama... que a vítima estava muito triste, quando entraram três homens na quitinete e um atirou em Érica... que a depoente vendo aquilo saiu correndo desesperada... que a depoente ainda escutou um deles dizer que era para atirar na cabeça... que depois a depoente retornou e já viu a amiga sangrando no chão,
foi quando veio a ambulância e a depoente foi acompanhando a amiga para o hospital metropolitano... que a vítima falava com a depoente na ambulância e acusava direto o CEBOLA... que na polícia reconheceu o réu porque é o que tinha a estrutura física do que estava de chapéu, com a arma e atirou na vítima... que a depoente prestou atenção mais ao que estava com a arma e era extremamente parecido com o réu... que a vítima dizia que foi o CEBOLA que mandou fazer isso com ela... que a maior parte das amigas da vítima não se pronunciaram por medo, mas muita gente viu e sabia
...
que na época comentaram com a depoente que ela tivesse cuidado e que era para ela não falar nada
... que não tinha como a depoente não falar nada se era ela que estava presente no dia...
que as pessoas comentavam que quem tinha entrado lá e dado os tiros foi o ¿MALANDRAGEM¿
...
várias pessoas comentaram à época lá no Sevilha
... que a depoente não o conhecia...¿.
Grifo.

Pelo visto, a testemunha estava mesmo intimidada e receosa de falar a verdade, mas o representante ministerial, em sessão, perguntando devagar cada circunstância, ela acabou por dizer que reconheceu o tipo físico do atirador como sendo o do réu e que ele era conhecido por ¿MALANDRAGEM¿; além disso, temos que considerar que o apelante responde ao processo solto o que deixa mais apreensiva a testemunha.

EUNICE DOS SANTOS PEREIRA - Mãe da vítima - Em Juízo - Informante - fl. 76/Mídia: ¿
... que no dia dos fatos, a depoente estava em seu trabalho, quando a própria vítima, sua filha, ligou para a depoente informando que tinha sofrido dois tiros e a depoente não queria acreditar... que então a depoente foi ao seu encontro no Conjunto Jardim Sevilha onde teria ocorrido o fato
... que lá a vítima já tinha sido levada para o hospital Metropolitano... que no hospital a vítima foi operada e ficou viva ainda por quase um mês... que no mesmo dia da operação, a sua filha, parcialmente recuperada, pediu pra lhe falar... que quando a depoente foi conversar com sua filha, ela disse que quem teria lhe atirado foi o ¿BIGODE¿... que a depoente não lembrava dele e a vítima a fez lembrar de que teria emprestado uma sandália para o ¿BIGODE¿ no dia que a polícia fazia uma varredura no Sevilha, então a depoente lembrou... que a vítima contou para a depoente como se deram os fatos e, sem qualquer dúvida, disse que foi ¿BIGODE¿ que lhe desferiu os tiros
... que durante o período que sua filha esteve viva, a depoente conversou bastante com ela... que a depoente começou a receber mensagem do ¿CEBOLA¿ e pelo o que ele dizia deu para a depoente desconfiar que ele tivesse alguma coisa a ver com os fatos...¿.
Grifo.

Confirmando as palavras da testemunha RAFAELA COSTA, a informante EUNICE PEREIRA, mãe da vítima, também escutou da filha que quem teria lhe desferido os tiros foi o ¿BIGODE¿, outro apelido do apelante, pois já era conhecido da ofendida; além disso, a vizinhança do Conjunto Jardim Sevilha, segundo a testemunha, comentava de forma uníssona que quem cometeu o crime foi o apelante, que atende pelas alcunhas de ¿MALABDRAGEM¿ ou ¿BIGODE¿, mas por medo, ninguém se pronunciou.

Do interrogatório do corréu WENDERSON DE LIMA MONTEIRO, o CEBOLA, ex-companheiro da vítima, acusado pela vítima de ter sido o mandante, ele mesmo confessou parcialmente, pois declarou que apenas pediu para o apelante dar um susto na vítima e ele foi lá e a matou.

O corréu, em seu interrogatório (CD de fls. 172), declarou:
¿ Que os fatos que lhe são imputados são verdadeiros, que não foi ele que cometeu o crime.
Que estava preso e ficou sabendo que a vítima estava lhe traindo, pelo que tomou uma decisão que considera precipitada e entrou em contato com o MARLON e pediu que ele desse só um tiro na perna da vítima, para lhe dar um susto, mas que não tinha intenção de que ela fosse morta. Que combinou tudo com o MARLON por telefone
. Que já foi preso e condenado por assalto, também respondendo por processo de porte ilegal de arma¿.
Sublinhado.

A confissão parcial do corréu não está isolada nos autos e tem harmonia com as declarações da informante, da testemunha e na comprovação da materialidade do delito, que está demonstrada às fls. 258-260.

A responsabilidade penal do apelante está clara pelo robusto conjunto probatório dos autos, não havendo hipótese para o princípio do
in dubio pro reo.

As testemunhas de defesa não presenciaram o crime.

Pelo quadro delineado nos autos, não ficou caracterizada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas e os elementos probatórios.

A tese da acusação foi de homicídio qualificado por motivo fútil e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra a mulher e a tese da defesa foi de negativa de autoria; no entanto, o Conselho de Sentença acolheu a primeira, não havendo razão para anular o veredicto.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALÍNEAS "C" E "D". DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
OMISSIS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso abrangendo as matérias relativas às alíneas nele indicadas ("c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP). 2.
Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pelo reconhecimento da qualificadora do feminicídio e da agravante do emprego de meio cruel, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
(...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1285212, 07093268020198070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sublinhado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Alternativamente, a defesa alega injustiça na aplicação da pena, pugnando pela reforma da dosimetria em razão da falta de fundamentação idônea de cada uma das circunstâncias judiciais, inclusive havendo
bis in idem
na vetorial culpabilidade.

Argumenta que o aumento da pena-base foi equivocado, e que deveria ser no mínimo legal, face a ausência de proporcionalidade entre a fundamentação da sentença e a pena-base nela fixada, visando estabelecer o redimensionamento e minoração da condenação.

A sentença assim estabeleceu a dosimetria da pena às fls. 291-293:

¿(...) Desta feita, colhendo-se os resultados das votações realizadas pelo Conselho de Sentença, entende-se, definitivamente, que a ação empreendida pelo réu
MARLON GONÇALVES DA SILVA
contra a vítima
ÉRICA JAYANE DOS SANTOS

PEREIRA
configura o fato típico descrito no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
,

devendo por esse ilícito ser responsabilizado criminalmente, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena. (§) Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado: (§) I - Quanto à
CULPABILIDADE
, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença entendeu pela sua condenação, não sendo demais ressaltar que traduz elemento de vanguarda a toda uma cultura social onde a figura feminina, há muito vilipendiada em sua integridade física por ações dessa natureza, causam na atualidade exasperação da sociedade; II - Dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, o réu não registra condenação penal transitada em julgado anterior à data do fato apurado nestes autos; III - Quanto à
CONDUTA SOCIAL
, ainda que em Plenário tenha comparecido uma vizinha do réu justificando seu bom comportamento social, há relatos de que esse era temido nas mediações em que o fato ocorreu, inclusive com afirmações de que costumeiramente era visto acompanhado de elementos voltados para o crime; IV - Da
PERSONALIDADE
, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração; V - Quanto ao
MOTIVO
do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de levar a efeito, evitando-se o bis in idem; VI - As
CIRCUNSTÂNCIAS
lhes são desfavoráveis, considerando o fato de a vítima ter sido atingida, de forma violenta e extremamente hostil, na ocasião em que se encontrava tranquilamente em seu lar; VII - Quanto às
CONSEQÜÊNCIAS
do crime, essas são graves, uma vez que houve a eliminação de uma vida humana ainda bastante jovem, eis que a vítima acabara de sair da adolescência, além do fato de deixar na orfandade uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, que ora cresce sem o convívio e o amor maternal; e VIII - Do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA,
pelo que restou colhido da instruçã
o plenária, essa N¿O contribuiu para o resultado sofrido.
(§) Postas as considerações acima,
fixo-lhe a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
. Disso, observo haver uma atenuante militando em favor do réu, qual seja, este ser menor de 21 anos à época do fato criminoso, pelo que a reduzo em 01 (um) ano, subsistindo, por ora, a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão. Contudo, existe, na espécie, a agravante de o fato ter sido praticado com violência contra mulher, constante do art. 61, inciso II, letra ¿f¿, parte final, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual majoro a pena em 1 (um) ano, passando a reprimenda penal a 18 (dezoito) anos de reclusão. Em face de não haver outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, é que
torno por definitiva a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.
(§) Nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, já considerando o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal Brasileiro, fixo o cumprimento da pena definitivamente imposta inicialmente no regime
FECHADO
.
(...)¿.

O apelante impugna, precisamente, a primeira fase da dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal avaliadas desfavoráveis.

É preciso esclarecer que, qualquer dúvida a respeito da condenação milita em favor do réu; enfatiza-se esta ressalva, porque muitas vezes, o julgador, não deixa claro se está valorando a circunstância judicial favorável, desfavorável ou neutra, e isso não se pode presumir, porque tais vetoriais estão intimamente ligadas ao caso concreto dos autos; portanto, a dúvida neste ponto, não pode reverter em prejuízo do recorrente, mormente porque é ele que está impugnando o vetor em recurso exclusivo de sua defesa.

A respeito da matéria:
É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 10. Ação penal julgada improcedente. (STJ - APn 685/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 26/08/2016).

No caso destes autos, não sei se a culpabilidade foi avaliada favorável, desfavorável ou neutra, e a mim parece que a reprovabilidade da conduta do réu não extrapolou o normal à espécie no tocante ao tipo penal pelo qual foi condenado, homicídio qualificado, mormente quando a julgadora, de forma genérica, ressalta
que traduz elemento de vanguarda a toda uma cultura social onde a figura feminina, há muito vilipendiada em sua integridade física por ações dessa natureza, causam na atualidade exasperação da sociedade.

Assim, a magistrada deixou claro que vem de muito tempo atrás essa cultura de ofensa à integridade física da figura feminina, uma análise genérica em relação à sociedade, que não serve para majorar a pena-base.

No mesmo sentido:
A pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em
elementos constitutivos do crime ou com fundamento em referências
vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
(...) (STJ - HC 61.007/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). Grifo.

A conduta social foi avaliada desfavorável para o réu porque, segundo a sentença,
ainda que em Plenário tenha comparecido uma vizinha do réu justificando seu bom comportamento social, há relatos de que ele era temido nas mediações em que o fato ocorreu, inclusive com afirmações de que costumeiramente era visto acompanhado de elementos voltados para o crime.

Observa-se que, concretamente, houve a oitiva da vizinha, EDILENE SANCHES (fl. 302/Mídia), justificando o bom comportamento social do réu; no entanto, a julgadora avaliou desfavorável porque, segundo ela, há relatos de que o réu era temido na área e costumeiramente era visto com elementos voltados para o crime, mas não declinou quem teria relatado isso, pois nem a testemunha RAFAELA e nem a informante EUNICE não o conheciam e ouviram comentários sem dizer de quem, e isso não é prova concreta.

A respeito da matéria:
A circunstância judicial da conduta social analisa fatores como o
convívio social, familiar e laboral do agente. Dizer que o paciente
é antissocial, sem agregar qualquer argumento concreto que desabone
sua conduta, é inservível para negativação de tal vetor
. (...) (HC 420.344/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 14/08/2018). Grifo.

Com isso, a referida vetorial não serve também para majorar a pena-base.

As circunstâncias do crime realmente são desfavoráveis, como dito na sentença, afinal a vítima estava tranquila em seu lar, relaxada, deitada na sua cama quando ocorreu o fato; bem como as consequências são extremamente graves, igualmente, negativadas, porque além da morte de uma jovem mãe de 18 (dezoito) anos de idade, ainda deixou na orfandade uma criança de 03 (três) anos, tolhida de seus cuidados maternos.

O comportamento da vítima, na orientação do verbete da Súmula 18 deste TJE/PA que dispõe:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
,
não permite a avaliação desfavorável para o apelante.

Portanto, afastam-se as vetoriais da culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima; permanecendo desfavoráveis em grau máximo, as circunstâncias e consequências do crime, pelas quais majoro em 1⁄4 (um quarto) a pena-base, fixando-a em quinze (15) anos de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença, redimensionado com a nova pena-base, em que na segunda fase, a reprimenda foi reduzida em um (01) ano pela menoridade do apelante e depois agravada no mesmo
quantum
de um (01) ano,

por ter sido praticado com violência contra mulher, constante do art. 61, inciso II, letra ¿f¿, parte final, do CP.

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena,
torna-se concreta e definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMarlon